Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-44.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE ACADEMIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA. VONTADE EXPRESSADA PELO AUTOR DE FORMA CLARA E DIRETA. BUROCRACIA EXACERBADA PARA ESTORNO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$2.604,00 a título de dano material. Nas suas razões recursais, o recorrente afirma que não houve falha na prestação dos serviços, que seguiu as cláusulas contratuais dispostas no contrato firmado e que não resistiu à rescisão contratual. Combate a restituição de indébito em dobro e afirma que o autor apenas comprovou o pagamento de seis parcelas no valor de R$ 86,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45718022). Custas e preparo recolhidos (ID 45718023 a ID 45718026). Contrarrazões apresentadas (ID 45718031).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A lide trata de relação de consumo entre autor e academia de musculação. A matrícula do autor na academia ré ocorreu no dia 08/11/2021 (ID 45716799) e o posterior pedido de rescisão contratual no dia 11 de novembro de 2021 (ID 45716769 – pág. 8 e seguintes).
5. O contrato afirma, em sua cláusula 11a (ID 45716799 – pág. 6), que a rescisão contratual deveria ser feita via formulário eletrônico de seu sítio eletrônico, no link de solicitação de cancelamento, o que fez o autor (ID 45716769 – pág. 8 a 10).
6. Do que se vê nos autos, o motivo do não cancelamento do contrato segundo a empresa ré, isto é, a ausência de resposta do e-mail enviado ao autor, não pode ser empecilho ou impeditivo para devolução dos valores. É direito básico do consumidor a efetiva prevenção de danos patrimoniais (art. 6, VI, do CDC). A própria ré confirma, em seu cálculo rescisório, que o valor a ser devolvido era de R$ 1.032,00 (ID 45716801 -pág. 2). A burocracia exacerbada para que o autor respondesse o e-mail para só então receber os valores pagos vai contra o que estabelece a lei consumidora, isso considerando que o autor já tinha deixado bem clara sua intenção em rescindir o contrato.
7. Sobre a devolução dos valores em dobro, como não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável para devolução dos valores pleiteados, a sentença deve permanecer intacta.
8. Sobre os valores pagos e comprovados pelo autor a título de restituição, a própria recorrente afirma que o valor de devolução é de R$ 1.032,00 (ID 45716801 – pág. 2). Além disso, não tinha como o autor comprovar o pagamento da 7a parcela em diante porque ajuizou a ação no sexto mês de cobrança.
9. Por fim, a despeito de não ter sido objeto do recurso, anoto que houve um erro material na sentença ao constar no dispositivo o valor da condenação em R$2.604,00, após restar consignado que "...Considerando que o prazo do contrato já foi finalizado e que a requerida não informou ter suspendido a cobrança, o valor a ser devolvido é de R$2.064,00...", valor este que efetivamente corresponde ao dobro do cobrado.
10. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com correção de erro material conforme item 9.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.